Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E S P A C H O Manifeste-se o credor sobre o resultado da pesquisa realizada pelo SISBAJUD, que obteve como resposta o bloqueio de R$ 65,28 (sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Prazo: 10 dias. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator